Tribunal: TJSP
Processo: 1009520-50.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERESSE DE AGIR DA AUTORA VERIFICADO, PRELIMINAR AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERESSE DE AGIR DA AUTORA VERIFICADO, PRELIMINAR AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA TIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA RESCISÓRIA. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO SE DESENCUMBIU DE PROVAR FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ARTIGO 373, II, DO CPC). CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A INFIRMAR A PRETENSÃO INICIAL. NOVAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES QUE SUSTENTAM FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTES DE AÇÕES DE TERCEIROS, INTEMPÉRIES DO MEIO AMBIENTE OU PROBLEMAS TÉCNICOS INTERNOS. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA RÉ. MULTA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPERCUSSÃO NEGATIVA GERADA AO BOM NOME DA EMPRESA AUTORA EM RAZÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTORA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE RECEBER ADEQUADAMENTE CHAMADAS PELA SUA LINHA TELEFÔNICA, CANAL DE COMUNICAÇÃO COM SEUS CLIENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM EM IMPORTE AQUÉM DO FIXADO MONOCRATICAMENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00, À CONSIDERAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Apelação em parte não conhecida e, na parte conhecida, provida parcialmente.